Tribunal: TJMT
Processo: 1023343-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1023343-90.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VESPASIANO LTDA.
Recorrida: MARIA CLARA SILVA DELFINO.
Data do Julgamento: 15/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA - PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA - CANDIDATA APROVADA - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência do juizado, tendo em vista que a presente demanda versa sobre reprovação em processo seletivo para a transferência, não se tratando de registro e nem de credenciamento no MEC.
2. Cumpridos os requisitos previstos na legislação da instituição de ensino, revela-se indevida a recusa de transferência da aluna.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023343-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CLARA SILVA DELFINO - CPF: 054.648.331-37 (RECORRENTE), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VESPASIANO LTDA - CNPJ: 02.493.951/0001-75 (RECORRIDO), CHRISTIANNE PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - CPF: 896.418.686-91 (ADVOGADO), ALEXANDRA FARIA GONCALVES - CPF: 101.525.096-31 (ADVOGADO), ALCEU DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 120.923.326-60 (ADVOGADO), GABRIEL COSTA VILAS NOVAS - CPF: 113.265.896-95 (ADVOGADO), IZABELA REIS GUIMARAES - CPF: 063.471.886-00 (ADVOGADO), PATRICIA NUNES DE GUSMAO - CPF: 005.041.176-45 (ADVOGADO), FLAVIA ANTONELLA GODINHO PEREIRA - CPF: 067.075.166-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 13/05/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vista dos autos. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: aguardo pedido de vista. Sessão 15/07/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Acompanhou o voto da relatora. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Acompanhou o voto da relatora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022